Tribunal: STF
Processo: CJ 6182
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-26
Data de publicação: 1979-09-26

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ FEDERAL E TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMI-LO
- ART. 119, I, 'E' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE ACORDO COM A
EC N. 7/77.
II - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FORMULADA PELA VIÚVA DE EMPREGADO
DA EMBAIXADA DA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMA, QUE INVOCA, NO FEITO,
A IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO, COM BASE NA CONVENÇÃO DE VIANA,
RATIFICADA PELO BRASIL, EM 8 DE JULHO DE 1965, PELO DECRETO 56.435.
III - COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL RECONHECIDA DE ACORDO COM O ART.
125, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ANULADO O JULGAMENTO PROFERIDO
PELA JUSTIÇA INCOMPETENTE.